Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-62.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO CAUTELAR – Celebrada anterior alienação do bem (aeronave) à Embargante – Desistência (pelos Embargados) quanto ao pedido de arresto – Embargante deu causa ao ajuizamento da ação (ausência de registro da transferência de propriedade da aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC) – Verbas de sucumbência devem ser suportadas pela Embargante (princípio

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO CAUTELAR – Celebrada anterior alienação do bem (aeronave) à Embargante – Desistência (pelos Embargados) quanto ao pedido de arresto – Embargante deu causa ao ajuizamento da ação (ausência de registro da transferência de propriedade da aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC) – Verbas de sucumbência devem ser suportadas pela Embargante (princípio da causalidade) – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, tornando insubsistente o arresto cautelar da aeronave, arcando a Embargante com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa) – RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO